Tribunal: TJDFT
Processo: 0731815-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. CONTINÊNCIA. NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS APÓS O NASCIMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 56, do Código de Processo Civil, dispõe: “Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.”. Ausentes a identidade de partes e causa de pedir não há que se falar em continência.
2. O art. 1.694, §1o do Código Civil estabelece que na fixação de alimentos deve-se observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e da possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
3. O art. 2o, da Lei 11.804/2008, ao tratar dos alimentos gravídicos, dispõe que são alimentos fixados para cobrir despesas adicionais no período gestacional.
4. No caso, houve a comprovação da necessidade da majoração dos alimentos anteriormente fixados. O menor, após o nascimento, foi acometido de sérios problemas de saúde, que ocas
5. Recurso conhecido e não provido.